Tribunal: STF
Processo: RE 1495887
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Em decisão de 17 de maio de 2023 (eDoc 85), considerando o Tema n. 32/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal regional direcionou o processo à Turma, para possível retratação e, em novo exame do Colegiado, o acórdão restou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. CEBAS. ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS. CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS. UNIDADE HOSPITALAR. ATENDIMENTO PREDOMINANTE NO SUS. 



    Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria sob nova numeração.



    Esse o contexto, passo a analisar, novamente, o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão — proferido em sede de juízo de retratação pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região — a exibir esta ementa:



    TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE. LEI ORDINÁRIA. ARTIGO 55 DA LEI N° 8.212/91. ARTIGO 14 DO CTN. REN° 566.622/RS, EM REPERCUSSÃO GERAL, DETERMINANDO A OBSERBVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS DO ARTIGO 14 DO CTN. BENEFÍCIO RECONHECIDO. CDA DESCONSTITU1DA.



    1. Cabível, na espécie, a retratação a fim de adequar o v. acórdão recorrido aos termos da decisão proferida pelo C. STF em sede repercussão geral, a teor do disposto no artigo 543-B, §3° do CPC/73.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 566.622, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que "IMUNIDADE - DISCIPLINA - LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar."



    3. O e. Ministro-Relator Marco Aurélio consigna no voto que: "... Isso não significa que as entidades beneficentes não devam ser registradas em órgãos da espécie ou reconhecidas como de utilidade pública. O ponto é que esses atos, versados em lei ordinária, não podem ser, conforme o artigo 146, inciso II, da Carta, constitutivos do direito à imunidade, nem pressupostos anteriores ao exercício deste."



    4. O STF entende que as entidades devem estar registradas em órgãos da espécie ou ser reconhecidas como de utilidade pública.



    5. No caso concreto, diante desse novel entendimento, ficou comprovado que a autora encontra-se, há décadas, registrada no Conselho Municipal de Assistência Social, embora não haja prova de que esteja Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social do Ministério da Previdência Social, bem como tem declaração municipal de utilidade pública, preenchendo, assim, o que preconiza o RE 566.622, decidido com repercussão geral, sendo suficientes para o reconhecimento do beneficio.



    6. Apelação desprovida.



    A recorrente alega violação aos arts. 97 e 195, § 7º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o entendimento do acórdão recorrido conflita com o julgamento do Supremo na análise da ADI n. 2028.



    Afirma que, ao deixar de aplicar os arts. 14 do CTN e 55 da Lei 8.212/91, o Tribunal de origem ofendeu o princípio da reserva de plenário.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado regional consignou que a recorrida faz jus à imunidade tributária, vez que é associação de direito privado, sem fins lucrativos, atuante na área de educação e saúde, que mantém escrituração regular, não distribui lucros ou resultados e, também, aplica os recursos integralmente nas finalidades filantrópicas. Colho do acórdão — proferido em sede de juízo de retratação — o seguinte trecho elucidativo:



    No caso dos autos, é constitucional a exigência do CEBAS prevista no art. 55, II, da Lei nº 8.212/91, embora essa não seja a única forma de comprovação dos requisitos da imunidade, considerando o teor do art. 14 do CTN (vigente à época) sobre as contrapartidas a serem observadas 



    O julgado expressamente consignou que a parte autora não possui o CEBAS emitido pelo Conselho Nacional de Serviço Social (CNAS). Contudo, no caso concreto foi realizada perícia judicial (id nº 271294361, pág. 12) pela qual foram comprovados todos os requisitos formais e materiais exigidos pelo art. 14 do CTN. 



    Pelo que consta dos autos, a parte-autora (Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista) é associação de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 1985 para atuar na área de educação e saúde, sendo certo que, logo depois, passou a administrar o Hospital Regional de Divinolândia, no qual são atendidas pacientes de 16 municípios, notadamente pessoas com doenças mentais e deficiências físicas, sobretudo população de baixa renda.



    Superadas inconsistências contábeis, o laudo mostra que a parte-autora mantém escrituração regular, não distribui lucros ou resultados, e, também, que os recursos são aplicados (integralmente) nas finalidades filantrópicas. 



    No mesmo laudo pericial, consta que o hospital acolhe pacientes do SUS (na ordem de 99%), população hipossuficiente. Portanto, correta a procedência da sentença afirmada e, a meu ver, o acórdão desta e. Corte, lavrado no âmbito da Quinta Turma, em juízo de retratação (id nº 271294370, págs. 166/175). 



    Com a devida vênia, não há ofensa ao art. 97 da Constituição Federal (ou à Súmula Vinculante 10) porque não há declaração de inconstitucionalidade do art. 55 da Lei nº 8.212/1991, muito menos nega-se vigência a esse preceito. O que se dá é a apreciação judicial de matéria de fato para afirmar que o CEBAS não é a única forma de comprovação dos requisitos formais e materiais da imunidade, pois para tanto também servem perícias judiciais, desde que observados os mesmos parâmetros (no caso, do art. 14 do CTN).



    Em que pesem as alegações trazidas no extraordinário, o Supremo, na análise do RE 642.442, piloto do Tema n. 459/RG, reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no § 7º do art. 195 da Carta Magna:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.



    (RE 642.442 RG, Tribunal Pleno, ministro Cesar Peluzo, DJe de 8 de setembro de 2011)



    Nessa linha, verifica-se que, para além de qualquer discussão relativa à natureza jurídica da entidade beneficente, o Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação de regência, constatou presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária.



    Para chegar à conclusão (de que a pessoa jurídica recorrida faz jus à imunidade tributária, ainda que não apresente o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS), o Tribunal a quo respaldou-se nas provas, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, na linha do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Na mesma linha de entendimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO. REQUISITOS. LEIS Nº 8.212/91 E 12.101/09. QUALIFICAÇÃO PRÉVIA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA DESNECESSIDADE DE NOVA CERTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 642.442. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O enquadramento eventual de uma Organização Social previamente reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social depende da averiguação, em concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma infraconstitucional, e, para tanto, torna-se imprescindível o reexame fático-probatório, inviável na instância extraordinária.



    2. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. O Plenário virtual do Supremo negou a repercussão geral do tema de fundo versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do RE 62.442, cuja ementa restou assim editada: ‘RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (AI 848.643 AgR, Primeira Turma, Ministro Luiz Fux, DJe de 18 de fevereiro de 2013)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). 



    II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. 



    III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. 



    IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. 



    V – Agravo interno desprovido.



    (RE 1.308.462 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 24 de maio de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente